Tribunal: TJES
Processo: 5008690-63.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008690-63.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON MORAES ROCHA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS NÃO ADIMPLIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do
artigo 478, do CC/02,
exige-se, para a aplicabilidade da teoria da imprevisão, concomitantemente, a superveniência de
fato
apto a gerar
onerosidade excessiva para uma das partes,
acompanhado de extrema
vantagem para a outra
. Precedentes.

II.
Na hipótese, para além da ausência de demonstração de extrema vantagem do apelado proporcionada pela alegada deterioração financeira do apelante,
sobre a qual a instituição financeira não possui ingerência
, nota-se, em verdade, que referido acontecimento gerou a inadimplência do consumidor, circunstância negativa para
a satisfação do direito d
o credor,
a ponto de ter acionado o Poder Judiciário.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5008690-63.2021.8.08.0012

A
PELANTE:
GILSON MORAES ROCHA

A
PELAD
O:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

J
U
ÍZA
: DR
A
. KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de
a
pelação
c
ível interposto
p
or GILSON MORAES ROCHA
em razão
da
s
entença proferida pelo JUÍZO DA
QUARTA
VARA
CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA
, nos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos
em face d
e BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou-
os

improcedentes e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15
,
oportunidade em que condenou o apelante/embargante ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
10% (dez por cento)
sobre
o valor da causa,
nos termos do artigo 82, §2º, e 85, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

E
m suas razões recursais, sustentou que “
o ganho do Embargado é evidente, na medida em que a superveniência de situação alheia à vontade do Embargante, que causou a impossibilidade de obtenção dos meios para o ganho de seu sustento e dos meios para pagar suas dívidas, gerou a imposição de mora por longo período, o que acarretou no crescimento exagerado dos juros
”.

Pontuou que em razão do acidente, “
A acentuada redução salarial ocasionou desequilíbrio contratual entre as partes, uma vez que o Apelante não mais se encontra na mesma condição que gozava no momento da contratação
”, tornando-se excessivamente onerosa e atraindo a aplicação da teoria da imprevisão, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
.

Com efeito, dispõe o artigo 478, do CC/02, que, “
Nos contratos de execução continuada ou diferida,
se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa,
com extrema vantagem para a outra
, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.
”

Tem-se, portanto, que "
A teoria da imprevisão,
implicitamente invocada pelo apelante,
possui aplicabilidade tão somente quando um fato superveniente acarretar onerosidade excessiva para uma das partes
e também exacerbada vantagem para a outra,
sendo que,
à falta desta última, descabe o acolhimento da postulação com fundamento na alegada superveniência de crise financeira que teria impossibilitado o cumprimento da avença nos moldes em que pactuada
”
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 021140050499, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2015, Data da Publicação no Diário: 02/10/2015).

Em idêntico sentido, confira-se, ainda: STJ, REsp n. 1.984.277/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 9/9/2022; STJ, AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016; STJ, AgInt no AREsp n. 1.340.589/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 27/5/2019, etc.

Nesse passo, nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “
Efetivamente, a caracterização da onerosidade excessiva
pressupõe a existência de vantagem extrema da outra parte
e acontecimento extraordinário e imprevisível. Esta Corte já decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão 'demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato' (AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016), não sendo este o caso dos autos
" (STJ; AgInt no AREsp 1340589/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019).

Não suficiente, em caso análogo ao dos autos, também relacionado à deterioração financeira de consumidor e à natural dificuldade em adimplir com as prestações originalmente assumidas, posicionou-se o Tribunal da Cidadania:

“
O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação interposta pela ora recorrente, concluiu pela inaplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso em análise, tendo em vista que
a redução da renda ‘(...) não se constitui em fenômeno que implique desvantagem exagerada de uma das partes em detrimento da outra"
,
bem assim que, na hipótese, inexiste previsão legal ou contratual para que as prestações fiquem atreladas ao comprometimento da renda ou variação salarial da mutuária.
Tal orientação encontra ressonância em diversos julgados desta Corte Superior tomados em casos análogos
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.888.030/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

Na hipótese, para além da completa ausência de demonstração de extrema vantagem do apelado proporcionada pela alegada deterioração financeira do apelante em razão de acidente sofrido posteriormente à pactuação, sobre a qual a instituição financeira não possui ingerência, nota-se, em verdade, que referido acontecimento gerou a inadimplência do consumidor, circunstância, definitivamente, negativa para o credor, a ponto de ter acionado o Poder Judiciário.

A corroborar tal compreensão, transcrevo ementa de julgado proferido pela e. Segunda Câmara Cível,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO⁄REVISÃO CONTRATUAL.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS COM DESCONTOS EM FOLHA. SUPERVENIÊNCIA DE CARDIOPATIA GRAVE COM A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RECORRENTE. INAPLICABILIDADE NO CASO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ONEROSIDADE EXCESSIVA OU VANTAGEM EXAGERADA EM FAVOR DOS DEMAIS CONTRATANTES (CREDORES).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I.
De acordo com o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "Os requisitos para caracterização da onerosidade excessiva são: o contrato de execução continuada ou diferida,
vantagem extrema de outra parte
e acontecimento extraordinário e imprevisível, cabendo ao juiz, nas instâncias ordinárias, e diante do caso concreto, a averiguação da existência de prejuízo que exceda a álea normal do contrato, com a consequente resolução do contrato diante do reconhecimento de cláusulas abusivas e excessivamente onerosas para a prestação do devedor."
II.
No caso concreto, verificou-se que, embora o Recorrente tenha sustentado que, após ser diagnosticado com cardiopatia grave, exigindo o dispêndio de recursos mensais extras para o custeio de tratamentos médicos, objetivando o restabelecimento de sua saúde física, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), não podendo, portanto, dispor dos valores que atualmente são descontados, em folha, para o adimplemento das prestações mensais relacionadas aos empréstimos contraídos junto aos Recorridos,
não há, prova da onerosidade excessiva em razão da situação superveniente noticiada que evidenciasse vantagem extrema aos Recorridos (credores) ou mesmo desproporcionalidade no contexto dessas relações primitivamente firmadas que exigiria, se fosse o caso, o restabelecimento do equilíbrio contratual.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169009735, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

Por fim, sem razão o apelante ao fundamentar sua irresignação no artigo 317
1
, do CC/02, e artigos 6º, inciso V
2
, e 51, §1º, inciso III
3
, do CDC, na medida em que inexiste “
desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução
”, quiçá prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro em 25% (vinte e cinco por cento) a verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
A
rtigo 317, do CC/02.
Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

2
Art
igo
6º,
CDC.

São direitos básicos do consumidor:
V -
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

3
Art
igo
51,
CDC
.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
§1º
Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
III -
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.